Tribunal: TJES
Processo: 5003326-59.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-59.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETI CONTI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizabeti Conti contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, atualmente denominada Dacasa Convolata S/A – em Liquidação Ordinária, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 6.778,65. A apelante alegou insuficiência documental, ausência de comprovação da contratação e da evolução do débito, inconsistência entre valores constantes do termo de adesão, ausência ou insuficiência da memória de cálculo, necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o termo de adesão e a memória de cálculo constituem prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia financeira; e (iv) definir se são cabíveis os pedidos de restituição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já apresentados nos embargos monitórios não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais permitem identificar o inconformismo da parte e os fundamentos da sentença impugnados.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar, com suficiente probabilidade, a existência da relação jurídica e do crédito cobrado.

O termo de adesão apresentado contém elementos suficientes para identificar a operação, o número do contrato, o valor de venda, o valor das parcelas, a quantidade de prestações, o valor total da dívida, o Custo Efetivo Total e a assinatura atribuída à consumidora.

A memória de cálculo discrimina as parcelas inadimplidas, os vencimentos, o valor originário de cada prestação, o total em aberto, os critérios de atualização, a incidência de juros simples de 1% ao mês, a multa de 0,00% e o montante final perseguido.

A distinção entre o valor de venda de R$ 1.500,00, o valor total da dívida de R$ 5.230,44 e o saldo atualizado das parcelas inadimplidas não demonstra, por si só, inconsistência documental ou iliquidez da obrigação.

A parte devedora não nega especificamente a autenticidade da assinatura constante do termo de adesão, não apresenta prova mínima de fraude, vício de consentimento, pagamento, quitação ou cálculo alternativo capaz de infirmar o demonstrativo do débito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não torna automática a inversão do ônus da prova, que depende da verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência técnica quanto ao ponto controvertido.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental permite solucionar a controvérsia e a prova pericial requerida possui caráter meramente exploratório.

A restituição do indébito pressupõe demonstração de pagamento indevido, o que não ocorre quando a parte não comprova o desembolso dos valores cuja devolução pretende.

A propositura de ação monitória fundada em termo de adesão assinado e demonstrativo de débito constitui exercício regular do direito de ação e não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação deve ser conhecida quando as razões recursais, ainda que repetitivas ou pouco técnicas, permitem compreender a insurgência e identificar os fundamentos impugnados. 2. O termo de adesão assinado e a memória de cálculo que discriminam parcelas, vencimentos, valores e critérios de atualização constituem prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e exige verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica quanto ao ponto controvertido. 4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a perícia financeira requerida tem caráter exploratório e os documentos dos autos bastam para o julgamento da lide. 5. A restituição do indébito e a indenização por danos morais exigem prova mínima de pagamento indevido, cobrança abusiva, ato ilícito ou dano extrapatrimonial indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizabeti Conti
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade De Crédito, Financiamento
e
Investimento
, atualmente denominada DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 6.778,65 (seis mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a ação monitória estaria fundada em documentação insuficiente, consistente em mero fragmento de termo de adesão, sem comprovação da contratação, da efetiva disponibilização do crédito e da evolução regular do débito. Alega a existência de inconsistência entre os valores indicados no documento apresentado pela instituição financeira, especialmente quanto ao “Valor de Venda” de R$ 1.500,00, ao “Valor da Dívida” de R$ 5.230,44 e à anotação manual de R$ 1.164,87, o que, em sua compreensão, comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade da cobrança. Defende, ainda, a ausência ou insuficiência da memória de cálculo, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando ser indispensável a realização de perícia financeira.

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Sem razão, contudo.

É certo que, pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais pretende sua reforma ou anulação. Todavia, a exigência de dialeticidade não autoriza o não conhecimento do recurso quando, ainda que de forma repetitiva ou pouco técnica, seja possível compreender a insurgência deduzida e identificar os pontos da sentença efetivamente questionados.

No caso, a apelante impugna a suficiência do termo de adesão e da memória de cálculo, sustenta a ausência de comprovação da relação contratual, aponta suposta inconsistência entre os valores constantes do documento, alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e postula a realização de perícia financeira.

Assim, embora as razões recursais reproduzam em parte argumentos já deduzidos nos embargos monitórios, há impugnação minimamente suficiente dos fundamentos centrais da sentença, o que viabiliza o exercício do contraditório e o julgamento do mérito recursal.

Ademais, o STJ já assentou que:

“A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas em peças anteriores, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Precedentes..” (STJ, REsp 2.265.043-MT)

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II – Do mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para aparelhar a ação monitória e demonstrar a existência do crédito cobrado, ou se a inicial deveria ser considerada inepta, com extinção do processo sem resolução do mérito, diante da alegada ausência ou insuficiência da memória de cálculo e do termo contratual.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ostentar a mesma força probatória de um título executivo extrajudicial. Basta que revele, com suficiente grau de probabilidade, a existência da relação jurídica e do crédito perseguido, possibilitando ao devedor o exercício do contraditório por meio dos embargos monitórios.

No caso, a autora instruiu a inicial com o Termo de Adesão nº 36.972930-3 (id 18492710), relativo ao contrato nº 369729303, e com a respectiva memória de cálculo (id 18492709). A memória de cálculo discrimina as parcelas inadimplidas de nº 3 a 18, com vencimentos entre 15/05/2018 e 15/08/2019, cada uma no valor originário de R$ 290,58 (duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos). O documento indica, ainda, o total aberto sem deságio/juros de R$ 4.649,28 (quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), atualizado para R$ 6.778,65 (seis mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), mediante aplicação de juros simples de 1% ao mês e multa de 0,00%.

O termo de adesão, por sua vez, contém elementos suficientes para identificar a operação, o número do contrato, o valor de venda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o valor das parcelas, a quantidade de prestações, o valor total da dívida de R$ 5.230,44 (cinco mil duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), o Custo Efetivo Total e assinatura atribuída à consumidora.

Desse modo, não procede a alegação de ausência de memória de cálculo. Também não se verifica insuficiência apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois o demonstrativo juntado permite a identificação das parcelas cobradas, dos respectivos vencimentos, do valor originário de cada prestação, do critério de atualização e do montante final perseguido.

A alegada divergência entre os valores de R$ 1.500,00 e R$ 5.230,44 igualmente não conduz à conclusão de inexistência ou iliquidez da dívida. Como bem consignado na sentença, o valor de R$ 1.500,00 corresponde ao “Valor de Venda”, enquanto o valor de R$ 5.230,44 corresponde ao montante total financiado, incluindo encargos remuneratórios e demais custos incidentes no parcelamento contratado. Além disso, a memória de cálculo não cobra integralmente o valor total financiado de R$ 5.230,44. O demonstrativo se refere às parcelas 3 a 18, cujo somatório originário perfaz R$ 4.649,28, atualizado para R$ 6.778,65 até outubro de 2022. A distinção entre o valor principal da operação, o valor total financiado e o saldo atualizado das parcelas inadimplidas afasta a alegada inconsistência documental.

Ressalte-se, ainda, que a apelante não negou de forma específica a autenticidade da assinatura constante do termo de adesão, tampouco apresentou prova mínima de fraude, vício de consentimento, pagamento das parcelas cobradas, quitação da dívida ou cálculo alternativo capaz de infirmar o demonstrativo apresentado pela autora.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não altera essa conclusão. Embora aplicável a legislação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência técnica em relação ao ponto controvertido. No caso, a apelante limitou-se a impugnar genericamente os documentos, sem apontar erro objetivo na planilha, sem indicar qual seria o valor correto e sem demonstrar abusividade concreta nos encargos cobrados.

No mesmo sentido, também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o acervo documental já produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, a perícia financeira postulada pela apelante teria nítido caráter exploratório. A parte não indicou, com precisão, qual encargo teria sido aplicado indevidamente, qual parcela estaria incorreta, qual taxa seria abusiva, tampouco apresentou cálculo alternativo ou valor incontroverso. A mera alegação de que os documentos seriam insuficientes não impõe a realização de prova técnica quando os elementos constantes dos autos permitem a conferência da origem do débito e dos critérios de atualização adotados.

Quanto aos pedidos de restituição do indébito e indenização por danos morais, também não merecem acolhimento.

Embora seja possível, em tese, discutir cobrança indevida no âmbito dos embargos monitórios, a procedência de tais pretensões pressupõe demonstração mínima de pagamento indevido, excesso de cobrança, má-fé da credora ou ato ilícito autônomo.

No caso, a apelante não apresentou comprovantes de pagamento das parcelas cobradas, recibos, extratos, declaração de quitação ou qualquer elemento que indique ter adimplido valores cuja restituição pretende. Tampouco comprovou negativação indevida, protesto irregular, cobrança vexatória, fraude documental ou dano moral concreto decorrente da conduta da instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que a repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe o pagamento efetivo da quantia cobrada. No rito da ação monitória, cujo objetivo é justamente a constituição de título executivo de uma dívida inadimplida, a ausência de desembolso por parte da devedora impede o acolhimento da pretensão de restituição, sob pena de se autorizar a devolução de valores que sequer saíram do patrimônio da consumidora.

A propositura de ação monitória fundada em termo de adesão assinado e demonstrativo de débito constitui exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável.

Assim, ausente prova de pagamento indevido, de cobrança abusiva ou de dano extrapatrimonial indenizável, devem ser rejeitados os pedidos de restituição do indébito e de indenização por danos morais.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida conferiu adequada solução à lide, refutando com precisão as alegações genéricas da embargante ao reconhecer a suficiência do termo de adesão (id 18492710) e do demonstrativo de débito (id 18492709) para aparelhar a ação monitória, rejeitando os embargos e constituindo o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto por Elizabeti Conti, e, no mérito, a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.